Tribunal: TJSP
Processo: 1008363-55.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Lesões em membros superiores, inferiores e males colunares - Demanda julgada improcedente - Recurso em que se pleiteia a inversão do julgado, com a procedência total do pedido, com base na existência de incapacidade laborativa e nexo causal - Laudo pericial que foi bem fundamentado - Análise clínica minuciosa e vistoria ambiental bem elaborada que

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Lesões em membros superiores, inferiores e males colunares - Demanda julgada improcedente - Recurso em que se pleiteia a inversão do julgado, com a procedência total do pedido, com base na existência de incapacidade laborativa e nexo causal - Laudo pericial que foi bem fundamentado - Análise clínica minuciosa e vistoria ambiental bem elaborada que não constatou liame etiológico - Sentença mantida - Isento o autor do pagamento das verbas sucumbenciais, dada a isenção ex lege (art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000613100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008363-55.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante MARCOS
APARECIDO FERNANDES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008363-55.2018.8.26.0348 - Mauá
2
VOTO No 2360
APELAÇÃO No 1008363-55.2018.8.26.0348 - Mauá
APELANTE: Marcos Aparecido Fernandes
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUÍZA: Julia Gonçalves Cardoso
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Lesões em membros superiores, inferiores e males
colunares - Demanda julgada improcedente - Recurso
em que se pleiteia a inversão do julgado, com a
procedência total do pedido, com base na existência
de incapacidade laborativa e nexo causal - Laudo
pericial que foi bem fundamentado - Análise clínica
minuciosa e vistoria ambiental bem elaborada que
não constatou liame etiológico - Sentença mantida -
Isento
o
autor
do
pagamento
das
verbas
sucumbenciais, dada a isenção ex lege (art. 129,
parágrafo
único,
da
Lei
no
8.213/91.
RECURSO
DESPROVIDO.
Adoto, inicialmente, o relatório da sentença (fls. 370/371) e
acrescento que o pedido da presente ação acidentária foi julgado
improcedente, por haver o juízo a quo entendido, com base no laudo pericial,
ausente nexo de causalidade. Condenou a parte autora ao pagamento de
custas, despesas e honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00, ressalvada a
justiça gratuita.
Apelou o autor (fls. 376/384), pugnando pela a inversão do julgado,
ao fundamento, em síntese, de ostentar moléstias incapacitantes em razão da
eclosão/agravamento
ocasionado
pelo
labor,
estando
devidamente
comprovado o nexo causal.
O INSS não apresentou contrarrazões (fls. 390).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
segurado contra o INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido
com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função de operador
de máquina I, sujeitava-se a condições agressivas de trabalho, experimentando
lesões em membros inferiores, superiores e males colunares Como consequência,
alega ter havido redução da capacidade laborativa. Em razão disso, requereu a
concessão de benefício acidentário (auxílio-acidente) e a conversão do
benefício previdenciário homônimo ao acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008363-55.2018.8.26.0348 - Mauá
3
Compulsando os autos, verifico emissão de Comunicação de
Acidente de Trabalho pelo sindicato (fls. 34/36) e concessão de benefício
previdenciário, cessado em 20.02.2017 (fls. 31/33).
Realizada perícia médica judicial, acompanhada de vistoria
ambiental (fls. 269/304), pelo doutor Alexandre Babá Suehara, concluiu-se que:
“Na vistoria do local de trabalho, do ponto de vista
ergonômico, não se comprovou o nexo causal entre
a
doença
degenerativa
dos
joelhos,
coluna
vertebral, membros superiores e o trabalho habitual,
pelos motivos técnicos explicitados no item Vistoria
em local de trabalho, que resumimos abaixo:
a.1) não se comprova sobrecarga de levantamento
de
carga,
atividade
em
posição
agachada
continua ou eventual. O fato de subir e descer
escadas, por intervalos de tempo de ação muito
curtos em trechos muito curtos e caminhadas curtas
não
são
indicativos
de
risco
comprovados
cientificamente na literatura médica e no estudo da
ergonomia que possam agravar ou precipitar a
doença dos joelhos. A informação de descida do
console de operação da ponte rolante também
não é compatível com a lesão informada, uma vez
que o intervalo de tempo para se realizar a descida,
quando de fato realmente ocorria (pois não era
sempre), era de 30 minutos (pausa mais do que
recomendada), o que não se configura atividade
antiergonômica que possa causar ou agravar um
dano
articular.
Com
relação
aos
membros
superiores, não ficou constatada atividade de
sobrecarga
estática
ou
repetitividade
ou
intensidade em ombros, cotovelos, punhos e mãos
nas ações do operador de máquina, uma vez que
não há movimentos de levantamento de carga
acima dos ombros de forma constante, com
intervalos curtos, e sem descanso muscular. O
operador posiciona corrente, já suspensa, em torno
do lote de tubos, para então, levantá-lo por meio
do acionamento do sistema da ponte rolante. Além
disso, o próprio paradigma não tem queixas
relacionadas aos joelhos, com tempo de atividade
laboral na mesma função maior que o do
periciando.” (fls. 295 g.n.)
Em arremate, acrescentou, ainda, que:
“Baseado no exame médico pericial, nos exames
complementares, na vistoria em local de trabalho
na atividade exercida do Autor, constatamos que:
1. Quanto ao diagnóstico: Gonartrose joelho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008363-55.2018.8.26.0348 - Mauá
4
esquerdo,
CID
M17,
espondilodiscoartrose
da
coluna vertebral, CID M47.
2. Quanto às características da lesão: caráter
degenerativo.
3. Quanto ao nexo causal: não se comprova o nexo
causal ou de concausa.
4. Quanto a incapacidade laborativa: não se
comprova incapacidade para o trabalho habitual
na perícia médica realizada.
A perícia médica realizada não deve se basear
exclusivamente nos exames complementares, sejam
eles a ressonância magnética ou exame de
eletromiografia citados, pois justamente
complementam, justificando ou não os achados do
exame físico durante o ato médico pericial.” (fls.
359/361)
O laudo pericial, embora impugnado pelo obreiro (fls. 324/336), foi
bem fundamentado, prestando-se como prova técnica hábil à formação do
convencimento do juízo.
Com efeito, de acordo com a legislação infortunística, a concessão
de benefícios acidentários está condicionada à comprovação da incapacidade
laborativa e do nexo causal entre a moléstia ou lesão e as atividades
profissionais.
Como se viu, analisando os documentos médicos acostados aos
autos, além do detalhado exame pericial e da vistoria ambiental, concluiu-se
que não restou efetivamente demonstrado o nexo de causalidade ou
concausalidade, posto que as moléstias diagnosticadas
gonartrose e
espondilodiscoartrose da coluna , de acordo com o perito de confiança do
juízo, possuem cunho degenerativo e não têm ligação com as atividades
costumeiras, não se enquadrando como doença do trabalho.
Por outro lado, em que pese as alegações das razões de apelação,
ainda que assim não fosse, melhor sorte não assistiria ao recorrente no tange à
incapacidade laboral.
Neste tópico, sucintamente, asseverou-se que não há sinais de
limitação dos movimentos, redução de força muscular ou instabilidade em
nenhum dos segmentos examinados, encontrando-se o periciado com a marcha
normal (fls. 296).
Dessa forma, sopesando os elementos probatórios constantes dos
autos, sobretudo o laudo produzido pelo expert de confiança do juízo, não é
mesmo possível considerar a existência de nexo de causalidade/
concausalidade ou incapacidade laborativa.
Nesse contexto, não se desincumbiu o demandante do onus
probandi que lhe competia, ao arrepio do art. 373, inciso I, do CPC, pelo que, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008363-55.2018.8.26.0348 - Mauá
5
rigor a manutenção do decreto de improcedência, pois em infortunística o que
se repara é a incapacidade resultante do acidente ou da doença profissional, e
não a mera lesão ou doença.
Por fim, anoto que o autor é isento do pagamento de custas e
verbas de sucumbência, conforme o disposto no artigo 129, parágrafo único, da
Lei n° 8.213/91.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator